Tribunal: TJDFT
Processo: 0746921-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746921-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMENTES PASO ITA LTDA AGRAVADO: RAUL MARQUES LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo (ID 77716616), interposto pela Exequente, SEMENTES PASO ITA LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 251238005, origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, requerida em desfavor de RAUL MARQUES LEÃO. Na decisão agravada, sob o fundamento da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o Juízo de origem rejeitou os embargos de declaração, opostos em face de decisão interlocutória (ID 241404292, origem), na qual indeferiu “o pedido de pesquisa de bens e medidas constritivas em face da [esposa do Executado], uma vez que não é parte integrante do feito”, sob os seguintes fundamentos: i) “a comunicação patrimonial decorrente do regime comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia do cônjuge do executado, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa”; e ii) “a responsabilidade dos bens do casal prevista no art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil, não autoriza, por si só, a inclusão automática do cônjuge do executado, terceiro estranho à lide, e que, a princípio, não responde pela obrigação”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que: i) existe a probabilidade do direito e de provimento do recurso, pois “a legislação processual civil (Art. 790, IV, e Art. 843 do CPC) expressamente autoriza a penhora da meação de cônjuge devedor sobre bem indivisível, mesmo que o outro cônjuge não seja parte na execução. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedentes a serem citados, é uníssona nesse sentido, estabelecendo que a proteção da meação do cônjuge não executado ocorre na fase de expropriação e não como óbice à penhora”; ii) “o regime de bens do casamento do Agravado com a Sra. Andreia Jose Velasco Marques Leão é o da comunhão parcial, conforme consta da matrícula do imóvel. Nesse regime, presumem-se que os bens adquiridos onerosamente na constância da união são de propriedade de ambos os cônjuges, em partes iguais (art. 1.658 e art. 1.660, I, do Código Civil)”; e iii) está demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois “a execução já se arrasta por mais de 9 (nove) anos, sem que a Agravante tenha conseguido satisfazer seu crédito, correndo-se o risco de ocorrer uma prescrição. A ausência de bens penhoráveis em nome exclusivo do Agravado, e o indeferimento da penhora sobre a meação do imóvel identificado, têm inviabilizado a continuidade do processo executivo”. Por fim, requer “a concessão do efeito suspensivo ativo (tutela recursal antecipada), nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a imediata penhora da meação do Executado, RAUL MARQUES LEÃO, sobre o imóvel” em análise. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória de urgência, tendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de penhora de meação do devedor relativa a bem imóvel, considerando que o casamento contempla o regime de comunhão parcial. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que, uma vez que a constrição não atinja a meação pertencente ao cônjuge não devedor originário, não existe litisconsórcio passivo necessário entre os membros da sociedade matrimonial; admitindo, assim, que os bens comuns respondam pela dívida contraída por apenas um dos cônjuges, ainda que o outro não tenha figurado no polo passivo da demanda, quando se tratar de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens (CC, Arts. 1.658 e 1.660, I), nos termos do art. 790, IV, do CPC, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 2026829, 0711373-12.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 12/08/2025). No caso em tela, nesta análise preambular, constata-se que, existe a probabilidade do direito da Exequente/Agravante, pois se verifica, nesta análise preambular, a incidência da regra do art. 790, IV, do CPC, pois o Executado/Agravado e sua cônjuge são casados sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme a certidão de inteiro teor do bem imóvel objeto da penhora em análise (ID 235449542, origem), nos termos dos arts. 1.658 e 1.660, I, ambos do Código Civil. Por outro lado, constata-se a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a inexistência de constrição sobre o bem imóvel, pode ensejar o não pagamento da dívida correlata, ante a existência de diversas diligências infrutíferas. Some-se a isto o fato de que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, em razão da inexistência de formação de coisa julgada, mas de mera estabilidade, na decisão concessiva de tutela provisória (CPC, Art. 304, § 6o). Portanto, verifica-se que, na origem, estavam presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC. Por conseguinte, nesta fase recursal, também se constata a presença dos requisitos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando presentes os requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO os pedidos de antecipação de tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Determino a penhora da meação do Executado/Agravado, RAUL MARQUES LEÃO, sobre o bem imóvel de matrícula n. 81.186, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Oficie-se ao 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para que registre esta constrição. Intimem-se: i) eletronicamente, o Agravado para, acaso deseje, oferecer resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC; e ii) por via postal, a cônjuge do Agravado, Senhora ANDREIA JOSÉ VELASCO MARQUES LEÃO, no endereço do imóvel penhorado (QI-23, Bloco “E”, Edifício Guará Nobre, apto 319, Guará II, Brasília/DF), consoante o art. 842 do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2025 15:44:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador